Tribunal: TJPA
Processo: 0001935-87.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001935-87.2016.8.14.0054

APELANTE/APELADO: MARCOS VENICIO DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO –
REJEITADA.
MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL A GRAVIDADE DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO BASEDADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS – SÚMULA Nº 23 DO TJPA – TESE REJEITADA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR (Art. 593, inciso III, alínea “a”, “b” do CPP).

A defesa sustenta em suas razões recursais a preliminar de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em razão de falha na elaboração do quesito obrigatório elencado no art. 483, inciso III, do CPP.

Afirma a defesa que não foi formulado para os jurados o quesito obrigatório previsto no inciso III, do art. 483, do CPP: “III – se o acusado deve ser absolvido”, sendo assim, pugna que seja acolhida a nulidade absoluta, com fulcro na súmula nº 156, do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, alega que o magistrado
a quo
deixou de observar a sequência dos quesitos previstos em lei, o que contribuiu diretamente para condenação do apelante.

Antes de enfrentar a preliminar sustentada pela defesa passo a traçar algumas considerações acerca do assunto. Vejamos
:

Os jurados são juízes leigos, sem formação jurídica, motivo pelo qual a quesitação deve ser elaborada de maneira a abranger todo o contexto fático envolvido, incluindo materialidade, autoria ou participação, causa de diminuição ou aumento de pena, circunstância qualificadora. E, ainda, devem os quesitos ser claros e simples, além de elaborados em consonância com os termos da pronúncia ou decisões posteriores.

A respeito, as disposições do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”.

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I - a materialidade do fato;

II - a autoria ou participação;

III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso.

§5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”.

Acrescento que, após os debates, “o juiz indagará se os jurados estão aptos a julgar os fatos. Nesse momento, o conselho de sentença pode pedir esclarecimentos. Tudo com o objetivo de que a conduta imputada e a tese de defesa tenham sido bem compreendidas. Os jurados terão conhecimento, nessa altura, dos quesitos a que deverão responder. Serão eles lidos em plenário, com explicação dos significados correspondentes. Os debatedores também a eles terão acesso, podendo apontar incorreções e a necessidade de ajustes consoante o desenvolvimento do que for sustentado durante a sessão” (TÁVORA,Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.Curso de Direito Processual Penal. 10 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodvim. 2015, p. 1154)

Ressalto que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença observam o sistema da livre persuasão, cujo convencimento decorre da livre e íntima apreciação das provas, razão pela qual a quesitação deve ser elaborada em atenção às disposições legais e de maneira clara para que os jurados possam apreciar a matéria, evitando que decisões antagônicas sejam proferidas.

No ponto, determina o art. 484 do Código de Processo penal que “o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”. O parágrafo único do mesmo dispositivo diz que o juiz explicará o significado de cada quesito aos jurados ainda no plenário.

No caso dos autos, destaco, não houve qualquer nulidade na elaboração dos quesitos, uma vez que o magistrado
a quo
observou claramente as regras previstas na legislação penal, conforme fls. 173-174 (Id. 5551139).

Os quesitos foram elaborados observando as teses levantadas no plenário do júri, bem como na legislação penal, tendo sido questionado aos jurados justamente o quesito da absolvição genérica, conforme se verifica o 3º quesito, momento em que a maioria disse “não”.

Nota-se também que a ata de julgamento às 180-183, permite concluir que as respostas dos jurados estão em perfeita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

MÉRITO (Art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP)

O Apelante, inconformado com o decreto condenatório ingressou junto a este E. Tribunal com recurso para redimensionar da pena arbitrada por equívocos na avaliação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A
Súmula n.º 713 do STF
, determina que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Como o recurso foi interposto apenas contra a dosimetria da pena a ela vou me ater.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao mérito recursal, a defesa pugna para que seja reformada a dosimetria da pena, em razão de considerá-la desproporcional, devendo ser redimensionada para o mínimo legal.

Passo a reanalisar a dosimetria da pena. Vejamos:

Quanto ao crime de homicídio qualificado - art. 121, §2º, incs. II do Código Penal.

1ª fase da dosimetria.

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável os vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências
, fixando a
pena-base no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, sendo que ela varia entre 12 e 30 anos, já que se trata de homicídio qualificado, e mesmo sendo valorada como positiva a conduta social, personalidade e antecedentes criminais, ainda assim não faria sentido reduzir a pena do Réu, uma vez que os vetores judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências demonstram claramente a gravidade da conduta, o que justifica a fixação da pena-base no grau acima do médio, com fulcro na Súmula n.º 23/TJPA.
Explico
.

Nota-se que a
culpabilidade
deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação, ou em sua omissão, que resulte em um ilícito penal. Vale dizer, o agente poderia se comportar de modo diverso e, naquelas circunstâncias, era mesmo exigível que assim o fizesse.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
constatou que a ação delitiva foi perpetrada com requinte de crueldade e por meio de premeditação em face da vítima, o que foi usado para negativar a culpabilidade, o que está correto.
Mantenho negativa.

Os
motivos do crime
não foram considerados negativos pelo gênero feminino da vítima, mas sim pelo fato de o crime ter sido praticado por ciúmes e pelo sentimento possessivo do réu

O magistrado pontuou, que a vítima não tinha mais a intenção de se relacionar com o recorrente. Ao que tudo indica, o réu demonstrou não aceitar o fato.
Mantenho negativa.

Correto também o entendimento do magistrado com relação às
consequências do crime
, que encontra eco na jurisprudência desta Corte. A vítima era responsável pela subsistência duas filhas adolescentes, ambas menores na época do crime.

As circunstâncias do crime também devem ser mantidas desfavoráveis, uma vez que agiu de forma dissimulada para atrair a vítima para ceifar-lhe a vida de forma covarde e cruel.

Diante dos fatos acima relatados, mantenho a pena-base no
patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do crime de homicídio qualificado no patamar de
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto ao Crime De Ocultação De Cadáver - Art. 211 do Código Penal.

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável os vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias
, fixando a
pena-base no patamar de 02 (dois) de reclusão.

Nota-se que o magistrado valorou negativamente três vetores judiciais, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, não havendo nada a ser modificado, pois suas convicções foram devidamente fundamentadas em dados concretos dos autos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do
Crime De Ocultação De Cadáver
no patamar de
02 (dois) de reclusão.

Quanto ao Crime De Roubo Simples - Art. 157 do Código Penal.

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
e

mesmo assim fixou a
pena-base no patamar mínimo do crime de roubo, ou seja, em 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nota-se que o magistrado valorou negativamente um vetor judicial, o que justificaria a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Entretanto, manteve a pena-base no mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do
Crime De Roubo Simples
no patamar de
04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao condenado, quais sejam,
29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Em sendo assim, não encontro nas argumentações defensivas fundamento capaz de alterar a pena ao Apelante imposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
, no
mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO CRIMINAL,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARCOS VENÍCIO DA SILVA ARAÚJO
, por meio de seu procurador judicial, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, que o condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no
art. 121, §2º, inciso II c/c ocultação de cadáver previsto no art. 211 e de roubo simples, descrito no art. 157, c/c art. 69, todos do CPB
.

Crime de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incs. II do Código Penal):
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Crime de Destruição, Subtração ou ocultação de cadáver

(art. 211 do CPB):
02 (dois) anos de reclusão.

Crime de Roubo Simples
(art. 157,
caput
CPB):
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Concurso Material
:
29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, inciso II c/c ocultação de cadáver previsto no art. 211 e de roubo simples, descrito no art. 157, todos do CPB, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

A peça acusatória narrou:

“Consta do IPL que na madrugada entre o dia 1º e 2 de julho de 2016, no município de Brejo Grande do Araguaia/PA, o denunciado matou a vítima Clenilda Roseno Ferreira, sua ex-companheira, causando as lesões descritas no laudo de fls., ocultando o corpo e ainda roubou o aparelho celular.

Noticia o caderno policial que acusado e vítima mantinham relação afetiva. Durante o relacionamento, a vítima recebia ameaças por parte do acusado. Após o término do relacionamento, o acusado continuou a ameaçar a vítima, inclusive de morte.

Na noite dos fatos, a vítima estava em sua casa na companhia de seu companheiro, Sr. Edivan Ribeiro Lima, ao passo que o acusado bebia no bar ‘Fim de Tarde’, onde também estavam o nacional Henrique, Jhonatas de Oliveira Sousa e Geovane Lopes da Silva. Por volta das 20h30, o acusado pediu o celular do nacional Henrique emprestado, fazendo uma ligação. Pelo relato de Jhonatas, a ligação foi feita para uma mulher.

Após sair do bar, entre a noite do dia 1º de julho e a madrugada do dia 2 de julho de 2016, vítima e acusado trocaram várias mensagens/ligações de celular. Após tais mensagens/ligações, ainda na madrugada, acusado e vítima se encontraram próximo à casa da vítima.

De lá, ambos seguiram para a porteira da Fazenda Manuel, onde os fatos de deram. Do que se externa do caderno policial, no local houve uma discussão entre acusado e a vítima, oportunidade em que o denunciado agrediu fisicamente a vítima com socos e pontapés. Não satisfeito, o acusado ainda enforcou a vítima, levando-a ao chão.

Indiferentemente se a vítima estava viva ou morta, o acusado a amarrou, oportunidade em que cortou os cabelos da vítima com a faca que trazia consigo, havendo relatos de que a vítima foi ainda golpeada a facas pelo acusado (aguardando o laudo para confirmação).

Após a sucessão de agressões, o acusado apoderou-se do celular da vítima, ocultando o corpo da vítima em um buraco.

De posse de tal aparelho, o acusado passou a mandar mensagens para a irmã da vítima, Sra. Antônia Francineide Rosendo Ferreira, se passando pela vítima, afirmando que iria para a Vila Castanhal, bem como para fazer uma cobrança de um valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em sede policial, o acusado confessa a autoria, afirmando que realizou tudo sozinho”.

A denúncia foi recebida no dia 04 de agosto de 2016 (fls. 06), tendo o réu sido citado (fls. 12 e 13) na data de 21 de setembro de 2016. Através de defensor constituído (fls. 25/26), ofertou resposta à acusação. Mantido o recebimento da denúncia (fls. 27), prosseguiu-se com audiência de instrução quando foram inquiridas algumas testemunhas (fls. 47). Na audiência subsequente, as testemunhas restantes foram inquiridas, tendo o réu sido interrogado (fls. 46).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu nos termos da denúncia, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. (Id. 5551136).

A defesa dativa, de outro lado, propugnou pela absolvição sumária em razão da completa ausência de testemunhas oculares do fato criminoso. Outrossim, ao contrário do que narrou o representante do Ministério Público, o réu não teria confessado o delito, mas teria, de outro lado, apontado que a verdadeira culpada pelo fato seria sua esposa. Dessa maneira, o correto seria reconhecer que o conjunto probatório colhido não autorizaria a pronúncia do acusado, haja vista não haver provas ou indícios que que o mesmo tenha sido o autor do homicídio praticado. (Id. 5551136).

O magistrado
a quo
após a instrução processual PRONUNCIOU o réu MARCOS VENÍCIO DA SILVA ARAÚJO, conhecido por “GALEGO”, em razão da prática dos crimes como incurso no art. 121, §2º, inc. II e IV, art. 211 e 157, todos do Código Penal, por ter supostamente concorrido para a morte da vítima CLENILDA ROSENDO FERREIRA, bem como, com fulcro no art. 312 do CPP, manteve a sua prisão preventiva.

O réu foi devidamente intimado da sentença de pronúncia, conforme certidão (Id. 5551137 e pág. 112) e certidão de trânsito em julgado. (Id. 5551137 e pag. 113).

O Conselho de Sentença após os debates orais travados entre acusação e defesa, resolveu à unanimidade votos condenar dos acusados à pena definitiva de
29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c ocultação de cadáver previsto no art. 211 e de roubo simples, descrito no art. 157, art. 69, todos do CPB.

Crime de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incs. II do Código Penal):
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Crime de Destruição, Subtração ou ocultação de cadáver

(art. 211 do CPB):
02 (dois) anos de reclusão.

Crime de Roubo Simples
(art. 157,
caput
CPB): 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Concurso Material
:
29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, inciso II c/c ocultação de cadáver previsto no art. 211 e de roubo simples, descrito no art. 157, todos do CPB, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “a”, “b” e “c”, do CPP, pugnando
preliminarmente
pela nulidade do julgado em razão da ausência de quesito obrigatório de absolvição genérica e no
mérito
, pugnou pela anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia/PA, por afrontar dispositivo expresso de lei determinando que seja refeita a sessão para novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da dosimetria da pena, devendo ser aplicada no patamar mínimo e que seja aplicado o regime semiaberto.

Em
contrarrazões
(Id. 5551141), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 5551143).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº. 000193587.2016.814.0054

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

APELANTE: MARCOS VENÍCIO DA SILVA ARAÚJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

II – PRELIMINAR (Art. 593, inciso III, alínea “a”, “b” do CPP).

A defesa sustenta em suas razões recursais a preliminar de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em razão de falha na elaboração do quesito obrigatório elencado no art. 483, inciso III, do CPP.

Afirma a defesa que não foi formulado para os jurados o quesito obrigatório previsto no inciso III, do art. 483, do CPP: “III – se o acusado deve ser absolvido”, sendo assim, pugna que seja acolhida a nulidade absoluta, com fulcro na súmula nº 156, do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, alega que o magistrado
a quo
deixou de observar a sequência dos quesitos previstos em lei, o que contribuiu diretamente para condenação do apelante.

Antes de enfrentar a preliminar sustentada pela defesa passo a traçar algumas considerações acerca do assunto. Vejamos
:

Os jurados são juízes leigos, sem formação jurídica, motivo pelo qual a quesitação deve ser elaborada de maneira a abranger todo o contexto fático envolvido, incluindo materialidade, autoria ou participação, causa de diminuição ou aumento de pena, circunstância qualificadora. E, ainda, devem os quesitos ser claros e simples, além de elaborados em consonância com os termos da pronúncia ou decisões posteriores.

A respeito, as disposições do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”.

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I - a materialidade do fato;

II - a autoria ou participação;

III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I - causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso.

§5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”.

Acrescento que, após os debates, “o juiz indagará se os jurados estão aptos a julgar os fatos. Nesse momento, o conselho de sentença pode pedir esclarecimentos. Tudo com o objetivo de que a conduta imputada e a tese de defesa tenham sido bem compreendidas. Os jurados terão conhecimento, nessa altura, dos quesitos a que deverão responder. Serão eles lidos em plenário, com explicação dos significados correspondentes. Os debatedores também a eles terão acesso, podendo apontar incorreções e a necessidade de ajustes consoante o desenvolvimento do que for sustentado durante a sessão” (TÁVORA,Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.Curso de Direito Processual Penal. 10 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodvim. 2015, p. 1154)

Ressalto que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença observam o sistema da livre persuasão, cujo convencimento decorre da livre e íntima apreciação das provas, razão pela qual a quesitação deve ser elaborada em atenção às disposições legais e de maneira clara para que os jurados possam apreciar a matéria, evitando que decisões antagônicas sejam proferidas.

No ponto, determina o art. 484 do Código de Processo penal que “o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”. O parágrafo único do mesmo dispositivo diz que o juiz explicará o significado de cada quesito aos jurados ainda no plenário.

No caso dos autos, destaco, não houve qualquer nulidade na elaboração dos quesitos, uma vez que o magistrado
a quo
observou claramente as regras previstas na legislação penal, conforme fls. 173-174 (Id. 5551139).

Os quesitos foram elaborados observando as teses levantadas no plenário do júri, bem como na legislação penal, tendo sido questionado aos jurados justamente o quesito da absolvição genérica, conforme se verifica o 3º quesito, momento em que a maioria disse “não”.

Nota-se também que a ata de julgamento às 180-183, permite concluir que as respostas dos jurados estão em perfeita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO (Art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP)

O Apelante, inconformado com o decreto condenatório ingressou junto a este E. Tribunal com recurso para redimensionar da pena arbitrada por equívocos na avaliação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A
Súmula n.º 713 do STF
, determina que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Como o recurso foi interposto apenas contra a dosimetria da pena a ela vou me ater.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao mérito recursal, a defesa pugna para que seja reformada a dosimetria da pena, em razão de considerá-la desproporcional, devendo ser redimensionada para o mínimo legal.

Passo a reanalisar a dosimetria da pena. Vejamos:

Quanto ao crime de homicídio qualificado - art. 121, §2º, incs. II do Código Penal.

1ª fase da dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“(...) a
culpabilidade
, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o crime mediante tortura e com requintes de crueldade, após premeditação. Em razão disso a pena base deve ser incrementada; o réu não possui
antecedentes
; a conduta social era boa, sendo trabalhador. Por tal circunstância, a pena base não deve ser acrescida; a
personalidade
do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Também não terá reflexo na pena base; os
motivos
teriam sido o ciúme e vingança pelo rompimento do relacionamento afetivo que mantinha com a vítima, e deve pesar contra o denunciado; as
consequências
do crime foram graves, eis que deixou duas adolescentes sem o amparo materno. Deve acrescer a pena base; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do delito, o que deve refletir na pena base; as
circunstâncias
do crime não favoreceram a sua prática, eis que o encontro entre o algoz e a vítima decorreu de argumentos dissimulatórios que visavam a prática do delito (...)”.

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável os vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências
, fixando a
pena-base no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, sendo que ela varia entre 12 e 30 anos, já que se trata de homicídio qualificado, e mesmo sendo valorada como positiva a conduta social, personalidade e antecedentes criminais, ainda assim não faria sentido reduzir a pena do Réu, uma vez que os vetores judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências demonstram claramente a gravidade da conduta, o que justifica a fixação da pena-base no grau acima do médio, com fulcro na Súmula n.º 23/TJPA.
Explico
.

Nota-se que a
culpabilidade
deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação, ou em sua omissão, que resulte em um ilícito penal. Vale dizer, o agente poderia se comportar de modo diverso e, naquelas circunstâncias, era mesmo exigível que assim o fizesse.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
constatou que a ação delitiva foi perpetrada com requinte de crueldade e por meio de premeditação em face da vítima, o que foi usado para negativar a culpabilidade, o que está correto.
Mantenho negativa.

Os
motivos do crime
não foram considerados negativos pelo gênero feminino da vítima, mas sim pelo fato de o crime ter sido praticado por ciúmes e pelo sentimento possessivo do réu

O magistrado pontuou, que a vítima não tinha mais a intenção de se relacionar com o recorrente. Ao que tudo indica, o réu demonstrou não aceitar o fato.
Mantenho negativa.

Correto também o entendimento do magistrado com relação às
consequências do crime
, que encontra eco na jurisprudência desta Corte. A vítima era responsável pela subsistência duas filhas adolescentes, ambas menores na época do crime.

“(...) 4 - A viuvez e a orfandade causada à esposa e aos filhos da vítima transbordam as consequências habituais de um crime de homicídio podendo ser consideradas para valorar negativamente as consequências do crime. (...). (Acórdão n.1077049, 20161210041484APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: 328/341);

(...) 5. O fato de a vítima deixar três filhos órfãos e sem o auxílio financeiro que provinha do seu trabalho, não pode ser considerado como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, haja vista serem consideravelmente mais danosas, autorizando, portanto, a análise desfavorável das consequências do crime.

6. Recurso desprovido.(Acórdão n.1057702, 20150610005572APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: 111/122);

(...) 9. As consequências extrapolam o tipo, pois a vítima deixou dois filhos órfãos, menores de idade, sendo que um deles, além da perda do genitor, sofrerá a perda temporária também do convívio com sua genitora, presa pela autoria do delito em tela.

10. Diante da pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as subsequentes para exasperar a pena-base, mediante motivação de circunstâncias judiciais, ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico, quando também configurar agravante. (...). (Acórdão n.1008414, 20140110275609APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 126/152) (grifo nosso); (...)”.

As circunstâncias do crime também devem ser mantidas desfavoráveis, uma vez que agiu de forma dissimulada para atrair a vítima para ceifar-lhe a vida de forma covarde e cruel.

Diante dos fatos acima relatados, mantenho a pena-base no
patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do
crime de homicídio qualificado
no patamar de
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto ao Crime De Ocultação De Cadáver - Art. 211 do Código Penal.

“(...) a
culpabilidade
, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o crime para ocultar sua própria culpa, deixando em desespero a própria família e atrapalhando o trabalho policial. Em razão disso a pena base deve ser incrementada; o réu não possui
antecedentes
; a
conduta social
era boa, sendo trabalhador. A pena base não deve ser acrescida; a
personalidade
do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Também não terá reflexo na pena base; os
motivos
teriam sido o ciúme e vingança pelo rompimento do relacionamento afetivo que mantinha com a vítima, e deve pesar contra o denunciado; as
consequências
do crime não foram graves. Não deve acrescer a pena base; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do delito, o que deve refletir na pena base;
as circunstâncias do crime
favoreceram a sua prática, eis que ocorreu após tenebroso crime contra a própria vítima, e deve pesar contra o acusado. (...)”

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável os vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias
, fixando a
pena-base no patamar de 02 (dois) de reclusão.

Nota-se que o magistrado valorou negativamente três vetores judiciais, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, não havendo nada a ser modificado, pois suas convicções foram devidamente fundamentadas em dados concretos dos autos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do crime de
Crime De Ocultação De Cadáver
no patamar de
02 (dois) de reclusão.

Quanto ao Crime De Roubo Simples - Art. 157 do Código Penal.

“(...) a culpabilidade, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o crime mediante tortura e com requintes de crueldade, após premeditação. Em razão disso a pena base deve ser incrementada; o réu não possui antecedentes; a conduta social era boa, sendo trabalhador. A pena base não deve ser acrescida; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Também não terá reflexo na pena base; os motivos teria sido a necessidade de esconder as mensagens trocadas com a vítima, e no deve pesar contra o denunciado; as consequências do crime não foram graves, e não deve acrescer a pena base; o comportamento da vítima no contribuiu para a prática do delito, o que deve refletir na pena base; as circunstâncias do crime no favoreceram a sua prática, pois ocorreu após ou durante o homicídio da vítima”.

Analisando os presentes autos, constato que a valoração apresentada pelo magistrado
a quo
considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
e

mesmo assim fixou a
pena-base no patamar mínimo do crime de roubo, ou seja, em 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nota-se que o magistrado valorou negativamente um vetor judicial, o que justificaria a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Entretanto, manteve a pena-base no mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexiste causa de aumento e de diminuição.

Desta forma, mantenho a pena do
Crime De Roubo Simples
no patamar de
04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao condenado, quais sejam,
29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Em sendo assim, não encontro nas argumentações defensivas fundamento capaz de alterar a pena ao Apelante imposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
, no
mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021